Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-46.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029860-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – LEGALIDADE – PRETENDIDA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, CPC) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se, ao juntar a CDA retificada, a Fazenda Pública insiste no prosseguimento da ação em face dos que constavam na CDA anterior como corresponsáveis, pugnando, inclusive, pela constrição de ativos financeiros do co-executado, está evidenciada o interesse processual quanto à oposição de exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

2.
Configura-se o interesse processual do excipiente quando há necessidade de impugnação da CDA retificada, especialmente diante da resistência do exequente.

3. São devidos honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

4. A fixação dos honorários advocatícios nos termos do §8º do art. 85 do CPC, constitui uma regra de exceção, sendo, portanto, de aplicação subsidiária, cabível somente quando não evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas no § 2º do mesmo dispositivo legal, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, não encontrando fundamento no volume ou na complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO - EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013378-31.2022.8.11.0041, ajuizada em face da empresa
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI
,
acolheu a exceção de pré-executividade formulada por
Luiz Laercio Fazioni
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e, com isso, declarar a extinção parcial do feito executivo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado, o
Estado
sustenta, em breve resumo, a falta de interesse processual do agravado, uma vez que, antes da formulação
da exceção de pré-executividade
, já havia sido promovida a juntada da CDA com a retirada dos corresponsáveis do processo, de modo que ele já não fazia parte da relação processual, por ocasião do peticionamento incidente.

Com esses argumentos, sustenta ser incabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De modo alternativo, pugna pela fixação da verba, de acordo com a apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista que os honorários fixados com base no valor da causa, mostra-se excessivo frente ao trabalho desenvolvido pelo advogado, que se limitou à apresentação da exceção de pré-executividade.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

As contrarrazões vieram ao id. 198595675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A despeito da manifestação exarada nas razões deste instrumental, o fato é que, mesmo após a apresentação da CDA retificada, o feito executivo preservou seu trâmite em face do excipiente, demandando ao executado, ora agravado, a necessidade de formulação da exceção de pré-executividade, com o fim se ver excluído da relação processual, já que essa providência não foi adotada pelo
Estado
, por ocasião da apresentação do título executivo retificado.

Como se não bastasse, a exceção de pré-executividade contou, ainda, com a resistência do exequente/excepto, que, mediante apresentação de impugnação, pugnou pela rejeição do incidente.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a existência de interesse processual do excipiente, circunstância que, atrelada ao acolhimento da exceção de pré-executividade, conduz à fixação da verba honorária.

No mesmo sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA– RETIFICAÇÃO DA CDA ANTERIOR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE – PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A RETIFICAÇÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – EXCEÇÃO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO – RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. - Se a Fazenda Pública, ao juntar CDA retificada, insiste na citação dos que constavam na CDA anterior como corresponsáveis e pleiteia a constrição de ativos financeiros do co-executado, não se configura ausência de interesse de agir a oposição de Exceção de Pré-Executividade para suscitar ilegitimidade. -Havendo reconhecimento da Fazenda Pública quanto à ilegitimidade alegada, reconhecendo a procedência da defesa, aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.
(N.U 1009076-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IMPUGNADA PELO EXEQUENTE
– POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA E DESISTÊNCIA DA LIDE EXECUTIVA PELA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONDENAÇÃO DEVIDA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS E ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2. (...)
(N.U 0001169-60.2011.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) (grifei)

No tocante à pretensão de ver os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, melhor sorte não socorre ao agravante, uma vez que a fixação da verba nos termos do §8º do art. 85 do CPC, constitui uma regra de exceção, sendo, portanto, de aplicação subsidiária, cabível somente quando, não evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas no § 2º do mesmo dispositivo legal
, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo,
consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Nesse sentido, a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, não encontra fundamento no volume ou na complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado, como pretende o agravante.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024